Tribunal: TJSP
Processo: 2247154-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. TUTELA PROVISÓRIA. Decisão que indeferiu a tutela provisória pretendida para custeio de internação psiquiátrica em clínica particular. Insurgência do autor. Obrigatório custeio de tratamento psiquiátrico, tendo em vista expressa indicação médica. Ausentes, no entanto, os requisitos para deferimento da tutela provisória para internação em clínica

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. TUTELA PROVISÓRIA. Decisão que indeferiu a tutela provisória pretendida para custeio de internação psiquiátrica em clínica particular. Insurgência do autor. Obrigatório custeio de tratamento psiquiátrico, tendo em vista expressa indicação médica. Ausentes, no entanto, os requisitos para deferimento da tutela provisória para internação em clínica particular. Documentos indicativos de disponibilização de estabelecimento aptos ao tratamento na rede credenciada. Prudente aguardar ampla dilação probatória na origem. Ausência, ademais, de urgência no caso. Encaminhado o agravante por médico para internação há 6 meses. Atendimento iniciado em estabelecimento particular há mais de 4 meses. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.